Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TEMA 723 DO STJ. RESP 1.391.198/RS. AFASTADA A REGRA GERAL DA PREVENÇÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O sindicato interpôs agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pela 5a Vara de Fazenda Pública do DF, que declinou da competência, em razão da ausência de prevenção. No agravo de instrumento, o sindicato requer a fixação da competência da 5a Vara de Fazenda Pública do DF, em razão da prevenção para liquidação coletiva de sentença, e a concessão da gratuidade de justiça.
2. Apesar de ajuizada por sindicato, a liquidação proposta não se configura enquanto liquidação coletiva, pois persegue direitos individuais homogêneos dos associados. Quando coletiva, os efeitos da execução atingem todos os membros da categoria. No caso, a individualização dos beneficiários substituídos e a especificação dos direitos aplicáveis indicam a natureza individual dos direitos perseguidos, apenas demandados em litisconsórcio facultativo. O que se pede na ação são pretensões singulares e divisíveis de cada interessado e não interesses da categoria.
3. Sobre a prevenção do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, é importante mencionar o enunciado do Tema 723, firmado no REsp no 1.391.198/RS: “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.
4. Portanto, à luz do julgamento do recurso repetitivo, afasta-se a regra geral da prevenção do juízo sentenciante da ação coletiva para julgamento da liquidação individual, em benefício dos consumidores afetados (art. 516, II, CPC c/c art. 98, §2o, CDC), conforme já assentada jurisprudência do STJ.
5. Este Tribunal possui precedentes de alto valor persuasivo sobre a ausência de prevenção em casos de cumprimento individual de sentença coletiva que resguardou direitos individuais homogêneos: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1436266, 07126933720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022; SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1430572, 07078728720228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022; SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1398122, 07337288720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022.
6. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, registro que a decisão ID 36094800 indeferiu-o porque sua concessão depende da comprovação inequívoca da sua real necessidade, o que não aconteceu no caso.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.